Tribunal: TJMT
Processo: 1005106-05.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005106-05.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERVELEN LOPES PEREIRA - CPF: 082.731.761-18 (EMBARGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ALBANI BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 255.489.569-49 (EMBARGANTE), VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO), MARILENE PELISSARI GUIMARAES - CPF: 406.062.871-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por particulares contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência dos embargos de terceiro ajuizados por ocupante de fração de 9.050m2 localizada em loteamento urbano no Município de Várzea Grande/MT. Decisão afastou a eficácia da ordem de reintegração de posse proferida na ação possessória originária, por reconhecer a posse legítima da embargante sobre a área.

Alegações dos embargantes de omissão no acórdão quanto a decisão transitada em julgado em seu favor, ausência de posse da embargante, e duplicidade de discussões judiciais sobre a mesma área.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, em razão da (i) suposta desconsideração de título de domínio dos embargantes; (ii) ausência de demonstração de posse pela embargada; e (iii) existência de litígio anterior envolvendo o mesmo bem.

III. Razões de decidir

O acórdão impugnado enfrentou de modo claro e fundamentado todas as alegações trazidas na apelação, reconhecendo a posse legítima da embargante com base em prova documental e testemunhal robusta.

As alegações de domínio dos embargantes e de ausência de ocupação foram expressamente enfrentadas, sendo consideradas insuficientes para afastar a posse legítima e contínua da embargante sobre área delimitada.

A jurisprudência do STJ, notadamente a Súmula 84, admite a oposição de embargos de terceiro com fundamento em posse oriunda de compromisso de compra e venda, ainda que sem registro.

Os embargos de declaração visam à rediscussão de mérito, o que é incabível nessa via processual, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se admite a rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração, quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. 2. A posse justa e contínua sobre fração de imóvel urbano pode ser protegida por meio de embargos de terceiro, mesmo contra decisão reintegratória proferida em ação possessória da qual o terceiro não participou.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 84.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Albani Benedito dos Santos e Marilene Pelissari Guimarães
em face do v. acórdão proferido por esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, o qual, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro manejados por Ervelen Lopes Pereira, reconhecendo sua posse legítima sobre fração de 9.050m2 localizada no loteamento “Engordador”, no Município de Várzea Grande/MT, afastando, quanto a tal área, os efeitos da ordem de reintegração de posse proferida na ação n. 1004142-51.2017.8.11.0002.

Inconformados, os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado, alegando que o acórdão teria deixado de considerar (i) acórdão com trânsito em julgado que lhes reconhece o domínio da totalidade da área de 37,5611ha, (ii) ausência de demonstração de posse legítima por parte da embargada, tendo sido a área encontrada desocupada no momento da diligência de reintegração de posse (conforme auto, fotos e vídeos juntados aos autos), e (iii) duplicidade de discussão judicial sobre o mesmo bem, haja vista anterior decisão de reintegração em face de João Bernardes da Silva, alienante da embargada, em ações anteriores.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões indicadas e, com atribuição de efeitos infringentes, reformar o acórdão para julgar improcedentes os embargos de terceiro opostos por Ervelen Lopes Pereira.

Nas contrarrazões de id. 309037368, a embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios e pela imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes sustentarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, cumpre destacar que a real intenção é reabrir a discussão meritória, visando rediscutir matéria já decidida, o que não se enquadra nas hipóteses legais de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado examinou com clareza e profundidade os argumentos apresentados na apelação. Nele se reconheceu que a autora dos embargos de terceiro, Ervelen Lopes Pereira, comprovou que exercia posse legítima sobre uma parte específica da área maior, precisamente 9.050m2, atingida por ordem de reintegração de posse em outro processo. Essa posse vinha sendo exercida desde o ano de 2004, conforme demonstrado por meio de contrato de cessão de direitos possessórios (Id. 49262534), escritura pública (Id. 49262533), memorial descritivo da área (Id. 49262532), fotografias (Id. 63668672) e, principalmente, prova testemunhal colhida em audiência de justificação, que confirmou a ocupação mansa e contínua da fração.

Os embargantes, por sua vez, alegam que a área estaria desocupada no momento da reintegração e que detêm domínio sobre toda a gleba, com base em decisão judicial proferida em ação de usucapião. Contudo, como foi corretamente analisado no acórdão recorrido, esses argumentos não têm força suficiente para afastar o direito possessório da embargada. Em outras palavras, a prova reunida nos autos torna legítimo e incontestável o direito da autora, não se verificando outra valoração possível senão a que já foi adotada pelo juízo singular e confirmada por esta Corte de Justiça.

Ressalte-se, por oportuno, que o entendimento adotado no julgamento está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente com a Súmula 84, segundo a qual:

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e o seu fundamento essencial:

Pois bem. Da acurada análise do presente caso, constata-se que razão não assiste aos apelantes, devendo, portanto, ser mantida incólume a sentença de primeiro grau.

Com efeito, infere-se que o direito possessório invocado pela embargante restou devidamente comprovado, não se verificando nos autos qualquer mácula a infirmar a verossimilhança e a robustez dos elementos que embasaram a sua pretensão.

Nesse ponto, cabe destacar que a sentença examinou com acuidade a prova dos autos, demonstrando que a embargante exerce posse de forma contínua, mansa e pacífica há longos anos, sobre área específica e delimitada, derivada de cadeia possessória legítima.

Transcrevo, a esse propósito, excerto elucidativo do julgado de origem:

‘(...) No caso vertente, restou incontroverso que a embargante não figurou como parte na ação possessória no 1004142-51.2017.8.11.0002. Igualmente incontroverso é o fato de que sua posse foi alcançada pelos efeitos da ordem de reintegração de posse proferida naquele processo, cuja execução foi dirigida genericamente à totalidade da área de 37ha 5.611m2, sem delimitação precisa dos ocupantes, nem individualização das áreas efetivamente esbulhadas.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que o cumprimento de ordem de reintegração de posse requer individualização do ato de esbulho, da área invadida e da parte responsável, sob pena de nulidade dos atos que ultrapassem esses limites. Nesse sentido, dispõe o artigo 927 do CPC:

Art. 927. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.

A embargante trouxe aos autos prova documental suficiente de sua posse justa, mansa e pacífica, consubstanciada em contrato de compromisso de compra e venda (Id. 49262533), escritura pública de cessão de posse (Id. 49262534), memorial descritivo da área (Id. 49262532), além de fotografias do local (Id. 63668672). A audiência de justificação realizada na forma do artigo 677, §1o, do CPC, corroborou a versão fática apresentada.

Importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça admite, de forma reiterada, a proteção possessória fundada em compromisso de compra e venda não registrado, por meio de embargos de terceiro, nos termos da Súmula 84/STJ:

É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

No caso concreto, a embargante exerce posse legítima sobre fração determinada da área maior, e não há prova de que tenha sido autora de esbulho ou turbação em face dos embargados, tampouco que tenha invadido porções por eles ocupadas.

Verifica-se, ainda, que a suposta sentença de usucapião mencionada pelos embargados não foi objeto de registro e, ainda que o fosse, não se sobreporia à proteção possessória do terceiro de boa-fé que ocupa fração autônoma da área, sobretudo porque a posse da embargante precede a execução da medida reintegratória e se dá de forma autônoma e pacífica.

Trata-se, pois, de hipótese clássica de esbulho possessório indireto, derivado do cumprimento indevido de decisão judicial sem observância do devido processo legal e do contraditório, atingindo terceiro que não foi parte no processo originário e que detinha posse legítima do bem atingido.

Nesse panorama, verifica-se a presença dos pressupostos legais para o acolhimento dos embargos, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da posse da embargante e o afastamento da eficácia da medida reintegratória em relação à fração por ela ocupada. DIANTE DISSO, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos de terceiro (...)’

Dessa maneira, torna-se forçoso reconhecer que a sentença de primeiro grau está em perfeita consonância com o conjunto probatório reunido nos autos e com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, especialmente a súmula 84 do STJ, não merecendo, portanto, qualquer reparo por esta instância revisora.”

Em suma, as alegações trazidas pelos embargantes nos aclaratórios já foram devidamente analisadas no acórdão recorrido e não revelam qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas discordância com a conclusão do julgamento, o que, por si só, não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Desse modo, se os embargantes discordam da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

A suposta omissão alegada pela parte embargante, portanto, não passa de inconformismo com a técnica decisória adotada, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações dos embargantes, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025